Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PROVAS INSUFICIENTES. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora, em face da sentença que indeferiu a expedição de ofício para penhora de quinhão hereditário e determinou o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Alega a parte credora que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis, pugnando pela penhora do quinhão hereditário da devedora nos autos de inventário em trâmite.

4. A devedora/recorrida não apresentou contrarrazões.

5. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a devedora não cumpriu a obrigação de pagar ao credor o valor de R$14.542,73, dando ensejo à realização de diversas diligências para pesquisas de bens (SISBAJUD e RENAJUD - ID 56943422, 56943439, 56943441, 56943442, 56943443 e 56943445), todas infrutíferas para satisfação integral do crédito. Outrossim, foi negada a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (DF), para penhora do quinhão hereditário pertencente à devedora (ID 56943452).

6. A despeito de ser admitida a penhora de quinhão hereditário a ser recebido pelo devedor (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA -, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010), é necessária a demonstração inequívoca da existência de crédito destinado à parte devedora, hipótese diversa dos autos. Com efeito, mera petição de esboço de partilha é insuficiente para tal fim.

7. E segundo o procedimento eleito, caso não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, como ocorrido, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.

8. Ademais, o arquivamento do processo não obsta o seu desarquivamento e a retomada das medidas executivas, mediante simples pedido, caso a parte credora localize bens penhoráveis de titularidade da devedora.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

10. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a não apresentação de contrarrazões.